Tribunal: TJES
Processo: 5000782-17.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000782-17.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS SIQUEIRA CORREA e outros (2)
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5000782-17.2020.8.08.0035

RECORRENTE:

TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:

DOUGLAS SIQUEIRA CORRÊA,

RODOLFO ROMANHA SIQUEIRA
e
PRIMOS TABACARIA LTDA - ME
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO EVANDRO COELHO DE LIMA.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação c/c anulatória de cobrança e indenização por danos morais ajuizada por
IDEZENILDA MARINHO
em face de
R7 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME
.

Em síntese, a autora alega que estava conduzindo sua motocicleta no dia 09/10/2020, quando de repente caíram sobre seu veículo cabos/fios de telecomunicações (internet) da empresa Requerida (não eram elétricos), que veio a se prender na roda do veículo, proporcionando a queda da Requerente.

O recorrente embora devidamente citado, não apresentou contestação, pelo que, foi decretada a sua revelia na sentença de conhecimento (ID 2343180).

A sentença proferida pelo juízo singular em sede de
embargos à execução
dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré, TELEFONICA BRASIL S.A, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, RODOLFO ROMANHA SIQUEIRA 13487815729 a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como CONDENAR ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, DOUGLAS SIQUEIRA CORREA e RODOLFO ROMANHA SIQUEIRA, a título de indenização por dano moral, com correção monetária e juros a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

CONFIRMO a liminar deferida no ID 4333339.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 1731860, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a ausência de provas concretas de prejuízo de ordem moral.

O voto do Relator dispôs que:

[...] Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença, ora vergastada, incólume. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. [...]

Isto posto, de acordo com o enunciado nº 3 das Turmas Recursais do TJES, o preparo recursal deve ser COMPROVADO em até 48 horas da interposição do recurso, e em análise aos autos verifico a certidão que atesta a intempestividade do mesmo (ID 1731880), pelo que,
reputo pela manutenção da sentença de piso, ante o não conhecimento do recurso interposto.

Caso seja vencido na preliminar, no mérito entendo, pelos fundamentos do voto do Relator, por acompanhá-lo na íntegra para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Ante o exposto,
CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Voto divergente do Relator.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000782-17.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: DOUGLAS SIQUEIRA CORREA, RODOLFO ROMANHA SIQUEIRA, RODOLFO ROMANHA SIQUEIRA 13487815729

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. DÉBITOS INEXISTENTES. COBRANÇAS E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).

Cuida-se de ação na qual os autores, ora recorridos, buscam o cancelamento em definitido das cobranças realizadas pela recorrente, além de fornecimento do serviço sem suspensões, e o pagamento de indenização pelos danos morais que alegam terem sofrido em virtude da má prestação do serviço de telefonia.

O sentenciante julgou procedente em parte o pedido e condenou a concessionária de telefonia
“ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, RODOLFO ROMANHA SIQUEIRA 13487815729 a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como CONDENAR ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, DOUGLAS SIQUEIRA CORREA e RODOLFO ROMANHA SIQUEIRA, a título de indenização por dano moral”,
conclusão com a qual concordo, já que as peculiaridades do caso justificam a condenação nesse patamar, devendo a sentença ser mantida em seus exatos termos.

Os recorridos informaram os vários protocolos de pedido de atendimento, e embora haja a recorrente sustentado que havia débito inadimplido, a documentação juntada com a exordial demonstra o contrário, ou seja, que os recorridos estavam quites com suas obrigações de pagamentos, não havendo, portanto, motivos para as cobranças e suspensões dos serviços que deveriam serem prestados.

Em caso semelhante, já se decidiu:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO. DOCUMENTOS NOVOS. Os serviços de telefonia fixa prestados pela ré em favor da parte autora restaram interrompidos, embora não verificada qualquer inadimplência. A falha continuada no fornecimento dos serviços de telefonia fixa, aliada à desídia da ré em atender às solicitações de restabelecimento, enseja o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos morais sofridos, originários de violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio. A autora/apelada, enfim, logrou comprovar haver solicitado, reiteradamente, o restabelecimento dos serviços, evidenciando o descaso da requerida na resolução do problema, o que acarreta dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência desta Corte. O valor da indenização deve ser fixado de forma proporcional ao abalo sofrido, nos termos do artigo 944 do CC/2002. No caso em pauta, vai mantida a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte, em situações análogas. Impossibilidade de conhecimento dos documentos acostados em sede de apelação, pela parte ré, pois não se tratam de documentos novos, disponibilizados ou acessíveis após a sentença. Inteligência do art. 435 do CPC/2015. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70079543179, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 21/02/2019).

Deste modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.